Tribunal: TJMT
Processo: 1002406-74.2019.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002406-74.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[H. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 03.586.655/0001-81 (APELANTE), FLAVIO GOTARDO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 740.092.909-78 (ADVOGADO), NORTON EMMEL MUHLBEIER - CPF: 706.139.669-53 (ADVOGADO), SANDRO JUNIOR PARIZE - CPF: 086.855.679-39 (ADVOGADO), OLIVIO DA SILVA - CPF: 240.767.591-68 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – C
ORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESEMBOLSO DAS PARCELAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas,

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ),

podendo a administradora descontar a taxa de administração.

A correção monetária dos valores restituídos deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, conforme o teor da súmula 35 do STJ.

Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
H. Administradora de Consórcios Ltda
. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos
da A
ção de Rescisão de Contrato no 0007204-45.2016.8.11.0037 proposta por
Olívio da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar resolvido o contrato de adesão ao consórcio relativo ao grupo n. 39, cotas n. 33.421e 33.422, determinando a restituição dos valores pagos pelo consorciado, acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras, nos termos dos arts. 22 e 30 da Lei n. 11.795/2008, e de juros de mora de 1% a.m, a contar do 31o dia do encerramento do grupo, e correção monetária pelo INPC, do efetivo desembolso.

E, reconhecendo a sucumbência reciproca, distribuiu o ônus sucumbenciais para condenar a ré ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, e o autor, no percentual remanescente de 40% dos encargos processuais.

Inconformada, recorre ré, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, em relação ao capitulo da sentença referente “
(
a) as deduções/retenção da taxa de administração; (b) forma de correção do saldo devedor a ser restituído; (c) distribuição dos ônus de sucumbência”.

No ponto, defende a possibilidade de retenção da taxa de administração e os valores pagos a titulo de seguro de vida.

Diz que a importância a ser devolvida, não compreenderá a parcela correspondente à taxa de administração e prêmio de seguro e que é possível a antecipação da taxa para fins de suportar despesas relacionadas à venda da cota e para remunerar os vendedores e/ou corretores.

Sustenta que a pretensão foi indeferida pelo juiz sentenciante sob o fundamento de inexistência de previsão contratual, todavia, tal disposição conta do art. 19 do Regulamento do Consórcio, e expressamente no contrato de adesão, o qual estabelece os percentuais correspondentes a cada item (fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e antecipação de taxa de administração).

Quanto à forma de correção do saldo devedor, alega que a sentença ordenou a correção monetária com base em dois fatores distintos e incompatíveis, resultando em
bis in idem
, devendo ser mantida a correção nos termos previstos no art. 38.1 do regulamento.

Por derradeiro, requer uma vez acolhida a pretensão recursal, seja redistribuído o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 161974919, o apelado pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de ação de rescisão de contrato de consorcio c.c restituição de crédito proposta por Olívio da Silva em face de H. Administradora de Consórcios Ltda., objetivando a declaração da rescisão do contrato de adesão ao grupo de consórcio, bem como a devolução dos valores pagos.

Narrou o autor na inicial, que celebrou com a requerida, contrato de adesão a consórcio ingressando no Grupo n. 39, com as Cotas n. 33.421 e n. 33.422, e, nesta condição, efetuou lance visando à contemplação das cotas respectivas, entretanto, foi excluído da assembleia respectiva, ao argumento de que o pagamento do boleto teria sido realizado após a data limite para participação, e, nesse contexto, asseverando a quebra contratual por culpa exclusiva da administradora de consorcio, manejou a ação originaria, objetivando a rescisão do ajuste.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica e especificada as provas, com o pedido de julgamento antecipado do mérito, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar resolvido o contrato de adesão de consórcio, e, por conseguinte, determinou a restituição dos valores pagos pelo consorciado a partir da contemplação das cotas respectivas ou até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto para encerramento do grupo, cuja quantia deve ser calculada “
com base no percentual amortizado do valor do bem na data da assembleia de contemplação acrescido dos rendimentos das aplicações financeiras, nos termos dos arts. 22 e 30, ambos da Lei no 11.795/2008
”,

e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 31o dia do encerramento do grupo, e correção monetária, pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada prestação.

Não concordando com a integralidade do édito judicial, recorre a administradora do consórcio em relação ao capitulo da sentença referente “
(a) as deduções/retenção da taxa de administração; (b) forma de correção do saldo devedor a ser restituído; (c) distribuição dos ônus de sucumbência”
.

Pois bem. O contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do art. 2o da 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio.

Nesse contexto, tendo em vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus à restituição das parcelas pagas, todavia, é licito à administradora de consorcio deduzir do valor restituível, a taxa de administração e prêmio de seguro.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL
– SUPOSTA OFERTA ENGANOSA DE COTA CONTEMPLADA POR PREPOSTO DA OPERADORA RÉ – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, COM RECONHECIMENTO DE DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS DO ALEGADO – PROPOSTAS ASSINADAS PELA ADQUIRENTE COM ALERTA OSTENSIVO, LEGÍVEL E DE FÁCIL COMPREENSÃO VEDANDO A VENDA DE COTAS CONTEMPLADAS –
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – DEDUÇÃO DAS TAXAS DE

ADMINISTRAÇÃO, DE ADESÃO E PRÊMIOS DE SEGURO
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (Tema 312 do STJ), dos quais poderão ser deduzidos os percentuais relativos à taxa de adesão, taxa de administração e prêmios de seguro
”
.( RAC n.

1031906-21.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 31.05.23 - negritei)

No caso em pauta, a pretensão foi negada pelo juiz singular, fundamentado na ausência de previsão contratual. A apelante sustenta que a estipulação constou do contrato. Todavia, a pretensão recursal merece parcial acolhida apenas em relação à cobrança de valor à titulo de antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento da remuneração de
representantes e corretores, nos termos do

dispõe o artigo 27, § 3o da Lei no 11.795/2008,

vez que, comprovado pelos documentos de id n. 161974894 e 161974895, a retenção e pagamento da comissão respectiva.

No que pertine a correção do saldo devedor, questiona a existência de
bis in idem
, porque além do valor já ser corrigido pela variação do valor do bem objeto (amortização em percentual), o juízo singular, ainda determinou a correção monetária pelo INPC pelo valor nominal em reais de cada parcela paga, implicando em duplicidade de índices de correção monetária, e, por isso, pretende seja afastada a incidência da correção monetária pelo INPC, ou de forma alternativa, decidindo por uma única maneira de correção monetária.

Entretanto, essa correção estipulada na cláusula 38.1 refere-se ao reajuste do crédito e das prestações que a administradora recebia enquanto o contrato estava vigente, sendo distinta da correção monetária determinada na sentença judicial, já que esta incide sobre as restituições após o encerramento do consórcio. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui a súmula 35 com o seguinte verbete:

“Súmula 35 – Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.

Sendo assim, a correção monetária prevista na referida súmula incide a partir do desembolso de cada parcela. Quanto à distribuição do ônus sucumbencial, a apelante pugna pela sua inversão do ônus, sob alegação de reforma da sentença. Nestes termos, a sucumbência mínima se caracteriza quando uma das partes, embora também sucumbente, tenha perdido uma parcela mínima do pedido.

No caso em apreço, não há que se falar em sucumbência mínima, posto que a recorrida obteve a rescisão do contrato com a determinação da restituição das parcelas apenas com o desconto da taxa de administração, a partir do trigésimo dia após o encerramento do consórcio,

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023